Tribunal: TJMT
Processo: 1030462-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030462-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL ALCANTARA BISPO - CPF: 995.319.921-34 (AGRAVADO), RONALDO ALCANTARA BARCELO - CPF: 387.877.331-53 (AGRAVANTE), MAGNA APARECIDA DE ALCANTARA - CPF: 352.919.661-49 (AGRAVADO), LAERCE ALCANTARA BARCELO - CPF: 201.728.771-72 (AGRAVADO), LUIZ MARIO ALCANTARA BARCELO - CPF: 415.815.041-87 (AGRAVADO), LUIZETE ALCANTARA BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 496.109.611-34 (AGRAVADO), VALTENIR ALCANTARA BISPO - CPF: 535.974.861-34 (AGRAVADO), ITAMAR ALCANTARA BISPO - CPF: 051.566.036-10 (AGRAVADO), CLAUDENIR ALCANTARA BISPO - CPF: 535.973.541-49 (AGRAVADO), DANILA DA SILVA BISPO - CPF: 054.612.451-88 (AGRAVADO), DANIELA DA SILVA BISPO - CPF: 052.833.341-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA FRANCISCA DE ALCANTARA MANDINGA - CPF: 172.449.351-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA FRANCISCA DE ALCANTARA MANDINGA - CPF: 172.449.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNA APARECIDA DE ALCANTARA - CPF: 352.919.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCE ALCANTARA BARCELO - CPF: 201.728.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARIO ALCANTARA BARCELO - CPF: 415.815.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZETE ALCANTARA BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 496.109.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTENIR ALCANTARA BISPO - CPF: 535.974.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR ALCANTARA BISPO - CPF: 051.566.036-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENIR ALCANTARA BISPO - CPF: 535.973.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILA DA SILVA BISPO - CPF: 054.612.451-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA DA SILVA BISPO - CPF: 052.833.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ALCANTARA BISPO - CPF: 995.319.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ALCANTARA BISPO - CPF: 995.319.921-34 (AGRAVANTE), RONALDO ALCANTARA BARCELO - CPF: 387.877.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR UM DOS HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. COMPOSSE HEREDITÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de inventário que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação imediata de imóvel integrante do espólio, ocupado com exclusividade por um dos herdeiros, sob o fundamento de violação ao direito de composse dos demais e risco de deterioração do bem.

O agravante sustenta que a posse exercida decorre de sua condição de co-herdeiro, inexistindo esbulho, e que o juízo do inventário seria incompetente para decidir matéria possessória. Alega, ainda, vulnerabilidade social e ausência de prejuízo ao espólio.

Requer, subsidiariamente, a substituição da desocupação por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o herdeiro pode exercer posse exclusiva sobre bem integrante do acervo hereditário antes da partilha, sem consentimento dos demais coerdeiros; e (ii) saber se o juízo do inventário é competente para determinar a desocupação do imóvel objeto de composse hereditária.

III. Razões de decidir

O art. 1.784 do CC consagra o princípio da saisine, segundo o qual a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros, constituindo condomínio hereditário indiviso até a partilha. Nos termos do art. 1.791, p.u., do CC, nenhum herdeiro pode se apropriar de bem específico sem a anuência dos demais, sob pena de esbulho possessório.

A ocupação exclusiva de bem do espólio por um herdeiro caracteriza violação à composse, legitimando a atuação do juízo do inventário, conforme art. 612 do CPC, para resguardar a integridade e administração do patrimônio comum.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito dos demais herdeiros à composse e o perigo de dano decorrente da deterioração física e depreciação do bem, bem como do obstáculo à partilha e à gestão pelo inventariante.

A alegação de vulnerabilidade social não afasta o dever de observância da indivisão hereditária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A posse exclusiva de bem integrante do espólio por um dos herdeiros, sem consentimento dos demais, caracteriza esbulho possessório, violando o regime de composse hereditária. 2. Compete ao juízo do inventário determinar a desocupação de imóvel ocupado com exclusividade por herdeiro quando tal situação comprometer a administração ou a partilha do acervo hereditário.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.784, 1.791, p.u., e 1.199; CPC, arts. 300 e 612.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 1000341-18.2022.8.11.0014, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Priv., j. 04.09.2025; TJMT, RAC no 1014915-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câm. Dir. Priv., j. 03.09.2025; TJBA, RAI no 0018283-66.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Ilona Márcia Reis, 5a Câm. Cív., j. 04.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Manoel Alcântara Bispo, em face de decisão interlocutória proferida nos autos de abertura de inventário movida por Ronaldo Alcântara Barcelo, pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT, que, deferiu liminar determinando a desocupação do imóvel situado na Rua Laura Vicuña, n. 457, ocupado pelo agravante, co-herdeiro de Maria Francisca de Alcantara Mandinga.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma: (i) a incompatibilidade da medida de desocupação com o rito do inventário, violando o art. 327, §1o, III, do CPC; (ii) a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, sobretudo quanto à configuração de esbulho e perigo de dano; e (iii) a desproporcionalidade da medida, à luz da vulnerabilidade social do agravante, que é herdeiro, encontra-se desempregado e reside no imóvel com sua esposa enferma.

Postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ou, subsidiariamente, a substituição da tutela de urgência por medida inibitória.

Requer, ao final, o provimento do recurso com a reforma integral ou parcial da decisão agravada.

O pedido de urgência foi deferido parcialmente, conforme decisão de id. 315765360.

Informações do juízo
a quo
constam no id. 316048383.

Nas contrarrazões de id. 318655877, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o presente agravo de instrumento foi interposto por Manoel Alcântara Bispo em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário n. 1001120-47.2025.8.11.0020, ajuizada por Ronaldo Alcântara Barcelo, inventariante do espólio de Maria Francisca de Alcântara, que, por sua vez, visa à partilha dos bens deixados pela falecida, entre os nove filhos sobreviventes.

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da posse exclusiva exercida pelo agravante sobre um dos imóveis do espólio, situado na Rua Laura Vicuña, n. 457, bairro São Francisco, Alto Araguaia/MT. O agravado requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a desocupação imediata do referido imóvel, sob o fundamento de que a ocupação unilateral estaria impedindo a regular administração do patrimônio hereditário, além de causar deteriorações físicas ao bem.

O MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Alto Araguaia, acolhendo os fundamentos da petição inicial e com base no art. 300 do CPC, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a desocupação imediata do imóvel por parte do agravante, restando evidenciada, segundo o juízo
a quo
, a probabilidade do direito dos demais herdeiros à composse e o perigo de dano à integridade e valor do bem.

Inconformado, o agravante sustenta, como tese principal, que a decisão agravada deve ser reformada por ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, afirmando que: (i) a sua posse decorre da condição de coerdeiro, não havendo esbulho, mas sim composse legítima; (ii) o processo de inventário não seria a via adequada para deliberações de natureza possessória; (iii) a ocupação do imóvel não causa prejuízos reais ao espólio que justifiquem a medida extrema de desocupação liminar, e (iv) encontra-se em situação de vulnerabilidade social, sendo pessoa desempregada, com dependentes, sem alternativa habitacional.

Em tese subsidiária, requer a reforma parcial da decisão para que a tutela de desocupação seja substituída por tutela inibitória de caráter preventivo, com imposição de medidas menos gravosas.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste ao agravante, impondo-se, pois, a manutenção da decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. Explico.

De início, é imprescindível pontuar que o art. 1.784 do Código Civil consagra o princípio da
saisine
, segundo o qual a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, no instante da abertura da sucessão. Assim, os bens do falecido passam a integrar um condomínio hereditário
pro indiviso
, até que se opere a partilha.

Por sua vez, o art. 1.791, parágrafo único, do mesmo diploma determina que, até a partilha, os co-herdeiros exercem direitos iguais e indivisos sobre os bens da herança, sendo-lhes vedado apropriar-se de forma exclusiva de qualquer bem, sem anuência dos demais. Essa situação jurídica atrai a incidência das normas do condomínio, inclusive no que tange à proibição de exclusão possessória entre condôminos, conforme art. 1.199 do Código Civil.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal já se manifestou, em reiteradas oportunidades, no sentido de que
a ocupação exclusiva de bem integrante da herança por um único herdeiro
,

sem a anuência dos demais sucessores
,

viola o regime de composse hereditária
e caracteriza
esbulho possessório
, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – INVENTÁRIO EM CURSO – INEXISTÊNCIA DE PARTILHA OU DEMARCAÇÃO FORMAL ENTRE OS HERDEIROS –
OCUPAÇÃO DE FRAÇÃO INDIVIDUALIZADA POR UM DOS HERDEIROS – POSSE PRECÁRIA – ESBULHO CONFIGURADO
– ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE LEGÍTIMA – IRRELEVÂNCIA NA ESFERA POSSESSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A proteção possessória tem por objeto a preservação ou a recomposição da posse de fato, sendo irrelevante, em sede de ação de reintegração de posse, a alegação de domínio ou de outro direito real, nos termos do art. 557, parágrafo único, do CPC.
O herdeiro não pode exercer posse exclusiva ou individualizada sobre bem imóvel integrante do acervo hereditário antes da conclusão do inventário e da partilha, sob pena de configurar esbulho possessório em desfavor do espólio .
A ocupação de fração de imóvel rural indiviso, sem demarcação judicial ou formal de partilha, ainda que sob a justificativa de cessão ou acordo informal entre herdeiros, revela-se juridicamente precária e insuscetível de proteção possessória. Comprovada a posse anterior exercida pelo espólio e o esbulho praticado pelo apelante, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração na posse.”
(TJMT, RAC 10003411820228110014, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 04.09.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO.
PRINCÍPIO DA SAISINE . TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA POSSE AOS HERDEIROS. COMPOSSE HEREDITÁRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO.
USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA E ANIMUS DOMINI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora, reconhecendo a composse hereditária sobre imóvel urbano e determinando que autora e réu exerçam a composse em conjunto até a partilha do bem, vedada a permanência exclusiva do réu no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a reintegração de posse pleiteada pela autora e se é possível o reconhecimento da usucapião como matéria de defesa nas circunstâncias do caso concreto . III. RAZÕES DE DECIDIR
A posse do imóvel foi transmitida automaticamente aos herdeiros por força do Princípio da Saisine, consagrado no art. 1.784 do Código Civil, independentemente do exercício fático da posse . Configura-se o esbulho possessório quando um dos compossuidores impede o acesso dos demais ao bem comum, exercendo a posse com exclusividade.
A alegação de usucapião como matéria de defesa não prospera quando ausentes seus requisitos essenciais, notadamente a posse exclusiva e o animus domini, uma vez que o réu exercia a posse na condição de compossuidor juntamente com seu falecido companheiro, que era herdeiro do bem. O tempo de permanência no imóvel, ainda que expressivo, não tem o condão de configurar a usucapião quando a posse é exercida em regime de composse hereditária. IV . DISPOSITIVO E TESE
A transmissão da posse aos herdeiros ocorre ope legis, por força do Princípio da Saisine, independentemente do exercício fático da posse. É possível a caracterização do esbulho na composse pro indiviso do acervo hereditário quando um compossuidor exclui o outro do exercício de sua posse sobre determinado bem.
Não se configura usucapião quando a posse é exercida em regime de composse hereditária, ausente o requisito da exclusividade.”
(TJMT, RAC 10149159620218110041, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dr. Tatiane Colombo, j. 03.09.2025 – negritei)

No caso concreto, restou incontroverso que o agravante exerce posse exclusiva sobre o imóvel, resistindo à sua entrega, sem qualquer manifestação de concordância dos demais herdeiros, e que a situação tem causado obstáculos à venda do bem, além de comprometê-lo fisicamente. É plenamente legítima, portanto, a atuação do juízo do inventário para restaurar o equilíbrio sucessório, à luz do art. 612 do CPC, que o investe da competência para resolver todas as questões relativas à administração e conservação dos bens da herança.

Não por outra razão, tribunais pátrios têm reconhecido a competência do juízo universal do inventário para determinar a desocupação de imóvel por herdeiro em posse exclusiva, sempre que a permanência comprometer a partilha ou a integridade do patrimônio comum,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL.
SUCESSÃO. INVENTÁRIO . JUÍZO UNIVERSAL. ART. 612 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORFANOLÓGICO PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL INTEGRANTE DO INVENTÁRIO, QUANDO A OCUPAÇÃO IMPLICAR EM ÓBICE À PARTILHA DOS BENS E CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO . IMÓVEL OCUPADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS HERDEIROS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. INDIVISIBILIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO . DIREITO DOS HERDEIROS À POSSE E AO DOMÍNIO DA HERANÇA.
MANTIDA A DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. MULTA. VALOR DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As questões de fato e de direito atinentes à herança devem ser resolvidas pelo juízo do inventário, salvo as exceções previstas em lei, como as matérias de "alta indagação" referidas no art. 984, CPC, e as ações reais imobiliários ou as em que o espólio for autor . 2. Compete ao Juízo do inventário - e não às vias ordinárias - conhecer e deliberar sobre a questão de matéria típica do inventário, que, como cediço, é o procedimento apropriado para proceder-se à relação, descrição e avaliação dos bens deixados pelo falecido e a todas as questões que influem na partilha.
3. No caso vertente, é incontroverso que o agravante detinha a posse do indigitado imóvel antes da transmissão da herança, consoante os documentos acostados aos autos pelos agravados às fls . 174/182, tendo ainda, precluído o direito de manifestação acerca da posse do referido imóvel, visto que no momento oportuno, não houve apresentação de quaisquer recurso contrariando o rol dos bens elencados no inventário. 4. Não se pode, data venia, permitir que apenas um herdeiro goze do exercício exclusivo da posse de um bem do espólio pelo qual não demonstrou ser proprietário, de fato, antes da abertura da sucessão, sem pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva, sob pena de se albergar o enriquecimento sem causa, em desacordo com a regra do artigo 1.199 do Código Civil, além de agravar, ainda mais, a litigiosidade entre eles, em prejuízo da entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável . 5. Por outro lado, no que tange à aplicação da multa cominatória, entendo que sua fixação no valor de R$ 100,00 (cem reais), mostra-se proporcional e razoável, pois caso o magistrado a quo tivesse estipulado multa em montante inferior, as astreintes remanesceriam despidas do poder de coerção. 6. Por fim, não tendo feito o agravante o pedido de avaliação de valores de alugueis na região em primeiro grau, essa instância recursal está impossibilitada de apreciar essa matéria, ante a vedação legal para que se examine questão que não foi objeto de irresignação.”
(TJBA, RAI 00182836620178050000, 5a Câm. Cível, Rel. Desa. Ilona Márcia Reis, j. 04.09.2019 – negritei)

No que se refere aos requisitos do art. 300 do CPC, constato que ambos estão devidamente preenchidos: (i) a probabilidade do direito está ancorada na comprovação inequívoca da composse entre os herdeiros e da usurpação possessória unilateral praticada pelo agravante, em afronta ao regime legal da herança indivisa; (ii) o perigo de dano reside no impedimento à administração do bem pelo inventariante, no prejuízo à comercialização do imóvel para fins de partilha, bem como na depreciação física do imóvel, apontada no auto de constatação (porta danificada, necessidade de reparos, ocupação sem manutenção adequada), que reduz o valor patrimonial da herança.

Quanto à alegação de vulnerabilidade socioeconômica do agravante, trata-se de elemento que, embora sensível sob o prisma humanitário, não possui efeito jurídico para justificar a ocupação exclusiva de bem indiviso, especialmente quando exercida sem anuência dos demais coerdeiros e em detrimento da função do inventário.

À vista de todo o exposto, impõe-se reconhecer a correção da decisão agravada, a qual deve ser mantida incólume.

No que se refere à pretensão subsidiária de substituição da desocupação por medida inibitória, cumpre destacar que tal pedido, embora articulado nas razões recursais, não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, razão pela qual não integra o conteúdo da decisão agravada. Ainda assim, considerando que a alegação é apresentada como alternativa à desocupação determinada liminarmente, e que está vinculada ao contexto fático do agravo, mostra-se possível sua apreciação, restrita ao juízo de compatibilidade com os requisitos da tutela antecipada deferida.

Nesse ponto, constata-se que a imposição de medida inibitória, de natureza meramente preventiva, não se revela suficiente para assegurar a efetividade da tutela deferida, tampouco resguarda de modo eficaz a integridade do bem ou viabiliza a continuidade do inventário.

Diante da caracterização da posse exclusiva e irregular exercida pelo agravante, em afronta à composse legalmente estabelecida e com prejuízos concretos à administração do espólio, é a desocupação do imóvel que se mostra proporcional, adequada e necessária, nos termos do art. 300 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025